Tribunal: TJES
Processo: 5006137-66.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006137-66.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR ALVES e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006137-66.2023.8.08.0014

Recorrentes: JOCIMAR ALVES
e BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JOCIMAR ALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
JOCIMAR ALVES

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, apenas o banco recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7978851).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOCIMAR ALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a determinação de repetição do indébito dos valores descontados de seu benefício previdenciário, referentes ao seguro em comento, além da condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a contratação do seguro pelo recorrido foi regular, inexistindo abusividade;
c)
que o caráter facultativo da adesão ao seguro prestamista está expressamente previsto no contrato;
d)
que foi suficientemente informado ao consumidor sobre a liberalidade de contratação do seguro;
e)
que passe a constar expressamente a taxa SELIC como fator autônomo de correção monetária e juros de mora, caso seja mantida a obrigação do banco em indenizar o recorrido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a regular contratação do seguro discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais (em dobro) e morais.

Sem maiores delongas, tenho que, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o banco recorrente/recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o requerente/consumidor teve a liberdade de contratar o seguro com a instituição de sua preferência, diversa do grupo econômico do banco, tampouco fez prova de que o contrato de empréstimo poderia ser realizado sem a contratação do seguro.

Embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, o reconhecimento da ilegalidade da contratação constitui medida que se impõe.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato de seguro não assentido pelo recorrido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé do banco recorrente evidencia-se na cobrança de serviço que não foi solicitado pelo consumidor, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

Outrossim, em relação aos alegados prejuízos morais, o autor/recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

“[...] A inserção do seguro prestamista no contrato, em verdadeira “venda casada”, é insuficiente, por si só, para violar direitos da personalidade da autora, tais como: nome, honra, imagem, boa fama, etc.”
(
sic
– ID 7978839, negritei).

Finalizando, entendo que também merece reparo a sentença de 1º grau no tocante aos fatores de correção, a fim de determinar que, em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL A PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, limitando-se a apresentar o contrato e o documento do requerente, ora apelado. 2. Portanto, há que se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do ora apelado, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do seu benefício previdenciário. 3. Em tempo, não vejo como afastar a restituição, em dobro, do valor descontado após decisão judicial que determinou a cessação dos descontos, haja vista que flagrante a má-fé da instituição financeira neste caso. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado. 5. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade. 6. Por ser matéria de ordem pública, altero, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i)
em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;
(ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Recurso desprovido
.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5005975-80.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 08/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
JOCIMAR ALVES
e BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar o banco requerido ao ressarcimento das quantias cobradas a título de seguro, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)